Tribunal: STJ
Processo: 0009830-94.2023.8.27.2737
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206716 - TO (2025/0117530-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FERNANDA DA FONSECA OLIVEIRA
RECORRIDO
: VALDO ARAUJO CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ESCOLHA DO RITO PELO
AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão da 1a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que manteve sentença de primeiro grau em ação de
obrigação de fazer e dar com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
relacionada a tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais é absoluta,
obrigando o processamento de ações pelo rito sumaríssimo, ou se é facultado ao autor optar pelo
rito ordinário na Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao autor escolher entre o
procedimento previsto nas Leis 9.099/95 e 12.153/2009, ou promover a ação perante a Justiça
Comum, pelo rito do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/10/2025
15/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51478598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 914f4853-a6f6-4df2-996a-d894bd17ba74

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51478598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 914f4853-a6f6-4df2-996a-d894bd17ba74

RECURSO ESPECIAL No 2206716 - TO (2025/0117530-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: FERNANDA DA FONSECA OLIVEIRA
RECORRIDO
: VALDO ARAUJO CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ESCOLHA DO RITO PELO
AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão da 1a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que manteve sentença de primeiro grau em ação de
obrigação de fazer e dar com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
relacionada a tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais é absoluta,
obrigando o processamento de ações pelo rito sumaríssimo, ou se é facultado ao autor optar pelo
rito ordinário na Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao autor escolher entre o
procedimento previsto nas Leis 9.099/95 e 12.153/2009, ou promover a ação perante a Justiça
Comum, pelo rito do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50850638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:09
Código de Controle do Documento: 3504cb5a-1957-420e-99da-12500cd8d880

Cuida-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão da 1a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fl. 195):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
DIREITO
À
SAÚDE.
ALEGAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
11/2021
DO
TJTO.
ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO PARA ANÁLISE DE DEMANDAS DE
SAÚDE PÚBLICA. SIMPLICIDADE DA MATÉRIA E VALOR DA
CAUSA NÃO IMPÕEM RITO SUMARÍSSIMO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A competência das Varas Especializadas em Saúde, conforme estabelecido
pela Instrução Normativa 11/2021 do Tribunal de Justiça do Tocantins, visa
garantir uma análise mais adequada e célere das demandas que envolvem o
direito à saúde, independentemente da simplicidade da matéria ou do valor da
causa.
2. O rito sumaríssimo, previsto nas Leis 12.153/09 e 9.099/95, não é de
aplicação obrigatória em demandas de saúde pública que exigem uma análise
técnica e aprofundada, sendo a especialização do juízo fundamental para
garantir uma decisão justa e eficaz.
3. A alegação de que o rito sumaríssimo traria maior celeridade processual e
economia de recursos não se sobrepõe à necessidade de uma análise detalhada
em demandas que envolvem direitos fundamentais, como o direito à saúde.
4. Recurso de apelação conhecido e improvido. Em consequência, majoram-se
os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em acórdão assim
sumariado (fls. 234-235):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO AJUIZADA NA
JUSTIÇA COMUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RITO DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. FACULDADE DA PARTE. DESCABE TOTAL RAZÃO AO
EMBARGANTE, EIS QUE A PREVISÃO DE TAL RITO NÃO É CAPAZ
DE CONFERIR COMPETÊNCIA ABSOLUTA AOS JUIZADOS PARA O
CONHECIMENTO DAS CAUSAS PREVISTAS NAS REFERIDAS LEIS (
12.153 e 9.099). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. A alegada omissão do Estado se resume no fato do valor da causa não
ultrapassar 60 salários mínimos, portanto, de rigor a aplicação do rito previsto
nas leis 12.153 e 9.099. Assim, pugnou pela reforma do julgado de mérito, o
qual negou provimento ao seu recurso voluntário.
2. Descabe total razão ao embargante, eis que a previsão de tal rito não é capaz
de conferir competência absoluta aos Juizados para o conhecimento das causas
previstas nas referidas leis. Em vista disso, é faculdade das partes envolvidas
na lide escolher o rito da demanda a ser ajuizada, usurpando do Magistrado
Documento eletrônico VDA50850638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:09
Código de Controle do Documento: 3504cb5a-1957-420e-99da-12500cd8d880

singular a possibilidade de reconhecimento
da incompetência, por
ex officio
tratar-se de competência relativa que demanda manifestação expressa da parte.
3. Ademais, em se tratando de matéria pertinente à tratamentos de saúde,
nossa carta maior, em seus artigos arts. 5o,
, 6o, e 196, deixa explícito o
caput
direito à saúde a todos os cidadãos, sendo este dever do Estado (no sentido
amplo), garantido mediante políticas sociais e econômicas, visando a redução
do risco de doenças e seus agravantes, portanto nesse aspecto é dever de todo
ente estatal promover o cumprimento desses direitos.
4. Logo, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria e persiste a necessidade de
apontamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Nas razões do recurso especial, o recorrente afirma que, além da divergência
jurisprudencial, houve contrariedade ao disposto nos arts. 2o da Lei n. 12.153/2009 e 55 da Lei
9.099/95. Para tanto, alega que "a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde
instalado, é absoluta, representando nulidade processual insanável a sua inobservância" (fl. 258).
Argumenta que "diante da mera interpretação literal da norma acima mencionada,
a demanda em epígrafe deveria ter seguido o rito dos juizados, com consequente, ausência de
condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, por aplicação subsidiária
do artigo 55, da Lei no 9.099/95" (fl. 260).
Requer, ao final, o provimento do recurso, "reformando-se, por consequência, a
decisão objurgada, aplicando o rito da lei do juizado especial da Fazenda Pública, e
subsidiariamente aplicando o art. 55 da Lei no 9099/95, com consequente ausência de
condenação do ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios ao caso" (fl. 260).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 266-272. O recurso especial foi
admitido (fls. 278-280).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao apreciar a questão, estabeleceu que (fls. 188-190):

Inicialmente, cumpre esclarecer que o valor da causa e a simplicidade da
matéria não são, por si só, fatores determinantes para a aplicação obrigatória
do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Embora as Leis 12.153/09 e 9.099/95 estabeleçam parâmetros para a utilização
do rito sumaríssimo, tais disposições não afastam a competência das Varas
especializadas em matérias que demandam uma análise mais aprofundada e
técnica, como é o caso das ações relacionadas ao direito à saúde.
Assim, a Instrução Normativa 11/2021 do TJTO, citada pelo Recorrente, tem
por objetivo regulamentar a atuação das varas especializadas, conforme
estabelecido pela Recomendação no 43/2013 do Conselho Nacional de Justiça
Documento eletrônico VDA50850638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:09
Código de Controle do Documento: 3504cb5a-1957-420e-99da-12500cd8d880

(CNJ) e pela Resolução no 89/2018 do TJTO. Estas normas foram criadas para
garantir a especialização na tramitação e julgamento de demandas que
envolvem o direito à saúde, considerando a complexidade e a relevância
dessas ações.
A especialização das Varas em saúde visa assegurar um tratamento mais
adequado e célere às questões que envolvem a prestação de serviços de saúde,
respeitando as particularidades e as necessidades de cada caso.
[...]
Portanto, ainda que a demanda aparente simplicidade, a especialização do
juízo é fundamental para garantir a análise correta e justa dos direitos
envolvidos.
Argumenta que o rito sumaríssimo seria mais adequado devido à natureza da
demanda e ao fato de não demandar instrução probatória complexa.
No entanto, cabe ressaltar que a aplicação do rito sumaríssimo não é
obrigatória em todas as demandas que envolvem o SUS, especialmente
quando a matéria exige a interpretação de normas constitucionais e
infraconstitucionais que asseguram o direito à saúde.
A simplificação do procedimento e a celeridade processual são, sem dúvida,
objetivos importantes do rito dos Juizados Especiais. Contudo, esses objetivos
não devem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional, especialmente
em matérias de alta relevância social, como o direito à saúde, onde a análise
detalhada dos fatos e das provas é essencial para a prolação de uma decisão
justa e eficaz.
No presente caso, o direito à saúde envolve o dever do Estado de garantir o
acesso a tratamentos adequados, o que requer uma análise especializada e
atenta às especificidades de cada demanda. O rito ordinário, aplicado pelo
juízo de origem, mostra-se mais adequado para a devida instrução e apreciação
da matéria, sem prejuízo à celeridade processual.
Firme nas premissas apresentadas impõe-se manutenção da sentença recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
apelação do Estado do Tocantins, mantendo-se a sentença recorrida na íntegra.
Em consequência, majoram-se os honorários advocatícios em R$ 200,00
(duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O entendimento firmado no tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, esta Corte já afirmou que a competência do Juizado Especial Cível é
relativa, sendo permitido ao autor ajuizar a ação perante a Justiça Comum, optando pelo rito
descrito no Código de Processo Civil.
Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher
entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a
Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50850638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:09
Código de Controle do Documento: 3504cb5a-1957-420e-99da-12500cd8d880

2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição
de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por
danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a
declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos
termos da Súmula 33/STJ.
3. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/12/2019
3/2/2020
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA50850638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:09
Código de Controle do Documento: 3504cb5a-1957-420e-99da-12500cd8d880

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.206.716 / TO
Número Registro: 2025/0117530-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098309420238272737
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : FERNANDA DA FONSECA OLIVEIRA
RECORRIDO
: VALDO ARAUJO CASTRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CONSULTA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:01
Código de Controle do Documento: b2f2a153-c50f-4df1-8095-a3eecedec490